Tribunal: STJ
Processo: 0038495-11.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781803 - RJ (2024
/0412961-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: SANDRO ALEX DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: SYMONE DE CARVALHO AFONSO DE OLIVEIRA
TAVARES
ADVOGADO
: GILBERTO CARVALHO DA COSTA - RJ127732
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F.ROZENTAL LTDA
ADVOGADOS
: NILTON MANOEL HONORIO - RJ024636
ADAUCTO D'ALENCAR FERNANDES NETO - RJ145856
LEONARDO CARNEIRO D'ALENCAR FERNANDES -
RJ187845
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade do recurso especial.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
Documento eletrônico VDA48173909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 45463e9c-ffba-49c0-886f-982e2387778e

a intempestividade; e (ii) saber se a agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do recurso especial.

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes
à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária
a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n.
182 do STJ".

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA48173909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 45463e9c-ffba-49c0-886f-982e2387778e

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
;
5/2/2025 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
26/4/2021
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
19/9/2022
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp 746.775/PR,
15/8/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 45463e9c-ffba-49c0-886f-982e2387778e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781803 - RJ (2024
/0412961-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: SANDRO ALEX DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: SYMONE DE CARVALHO AFONSO DE OLIVEIRA
TAVARES
ADVOGADO
: GILBERTO CARVALHO DA COSTA - RJ127732
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F.ROZENTAL LTDA
ADVOGADOS
: NILTON MANOEL HONORIO - RJ024636
ADAUCTO D'ALENCAR FERNANDES NETO - RJ145856
LEONARDO CARNEIRO D'ALENCAR FERNANDES -
RJ187845
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
intempestividade do recurso especial.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

a intempestividade; e (ii) saber se a agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do recurso especial.

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes
à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária
a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n.
182 do STJ".

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
;
5/2/2025 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
26/4/2021
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
19/9/2022
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp 746.775/PR,
15/8/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
A parte agravante aduz ser tempestivo o apelo extremo, tendo em vista a
suspensão dos prazos perante a Corte estadual nos dias
e
em
22/4/2024
23/4/2024
razão do feriado estadual em comemoração ao dia de São Jorge.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 524.
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo interno restringe-se à tempestividade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
).
5/2/2025
Desse modo, considerando a apresentação do documento às fls. 493-
494, que comprova a existência de feriado local, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade do agravo para novo exame de admissibilidade do recurso.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
O recurso especial foi inadmitido devido à incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de
impugnar adequadamente os referidos fundamentos, tendo em vista que
argumentação apresentada nas razões recursais não constitui impugnação
específica da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia aos agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 346, 513, § 2o, e 891, do Código de Processo Civil – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Outrossim, em relação à incidência da Súmula n. 83 do STJ, o que se
observa nas razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte
recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para
a impugnação específica do referido enunciado sumular, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
. Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47298746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/05/2025 07:49:35
Código de Controle do Documento: c9cc1976-7692-4632-828a-0b435e1c0664

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.781.803 / RJ
Número Registro: 2024/0412961-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00384951120238190000
01390038920058190001
1390038920058190001
20050011409410
202424508872 384951120238190000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : SANDRO ALEX DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : SYMONE DE CARVALHO AFONSO DE OLIVEIRA TAVARES
ADVOGADO
: GILBERTO CARVALHO DA COSTA - RJ127732
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F.ROZENTAL LTDA
ADVOGADOS : NILTON MANOEL HONORIO - RJ024636
ADAUCTO D'ALENCAR FERNANDES NETO - RJ145856
LEONARDO CARNEIRO D'ALENCAR FERNANDES - RJ187845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIO ANDRE DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : SANDRO ALEX DE OLIVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : SYMONE DE CARVALHO AFONSO DE OLIVEIRA TAVARES
ADVOGADO
: GILBERTO CARVALHO DA COSTA - RJ127732
AGRAVADO
: CONSTRUTORA F.ROZENTAL LTDA
Documento eletrônico VDA48172019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:21
Código de Controle do Documento: d569a5c3-dd36-44aa-9f57-f04806fba34a

ADVOGADOS : NILTON MANOEL HONORIO - RJ024636
ADAUCTO D'ALENCAR FERNANDES NETO - RJ145856
LEONARDO CARNEIRO D'ALENCAR FERNANDES - RJ187845
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:21
Código de Controle do Documento: d569a5c3-dd36-44aa-9f57-f04806fba34a